Tribunal: TJDFT
Processo: 0018629-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018629-91.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. RECORRIDA: RAILDA CÉZAR SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ.OMISSÃO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. Para efeito do manejo dos embargos de declaração, ocorre a ‘omissão’, na acepção do dispositivo supracitado, quando não há o enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. 3. O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, não existindo a obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelos litigantes partes quando tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente motivada. 4. O princípio da adstrição possui carga normativa estampada no artigo492 do Código de Processo Civil, que corrobora a regra do artigo 141 do mesmo diploma adjetivo, determinando que o julgador deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. No caso, o exame do caderno processual indica que a pretensão indenizatória material esteve contemplada desde a peça inaugural apresentada pela parte autora e decorre da consequência lógica do reconhecimento da falha de segurança no veículo comercializado pela parte ré, conclusão amparada nos laudos do instituto de criminalística e na documentação carreada aos autos partes, observada na ocasião do julgamento a persuasão racional quanto à análise valorativa de todo o acervo probatório que demarcou procedência do pedido autoral com a caracterização da responsabilidade civil e do dever de indenizar pela ocorrência do ato ilícito, da culpa, o nexo causal e a comprovação dano experimentado pela parte autora. 5. A falta de ocorrência dos supostos vícios apontados pelas partes embargantes demonstra o interesse velado em rediscutir as matérias já enfrentadas pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. 6. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, não um meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, afirmando que não foi observado o princípio da adstrição, porquanto o pedido da parte contrária se limitou ao pagamento de pensão mensal desde a data do evento danoso até quando a vítima completasse 65 anos, e não pensão vitalícia; c) artigos 12, caput, do CDC, e 884 do CC, asseverando ausência de nexo de causalidade entre o rompimento do cinto de segurança e a perda total do veículo. Ressalta que ocorreu culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do acidente. Aduz que o dano não decorreu de defeito de fábrica. Ressalta que condená-la a reparar por danos materiais/valor do veículo implicará em enriquecimento ilícito da parte contrária; d) artigos 1o, 7o, 11, 371, 375, 479, todos do CPC, e 12, § 3o, inciso II do CDC, argumentando ausência de fundamentação válida para a rejeição da prova pericial, como ensaios laboratoriais e conclusões de ordem técnica. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ; e) artigos 8o do CPC, 12, § 3o, inciso III, do CDC, e 944 e 945, ambos do Código Civil, alegando que os danos morais foram arbitrados sem que fosse analisada a culpa exclusiva da vítima para o evento ou, em último caso, a culpa concorrente. Sustenta que a reparação por danos morais foi fixada em valor exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Subsidiariamente, defende a redução do valor fixado a esse título; f) artigo 1.026, § 2o, do CPC, ressaltando a indevida aplicação da multa ante a nítida inexistência de caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados HELVÉCIO FRANCO MAIA JÚNIOR, OAB/MG 77.467, e ALESSANDRO MENDES CARDOSO, OAB/MG 76.714. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, não comporta seguimento o apelo especial, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “a respeito da apontada violação dos arts. [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. O recurso especial também não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 7o, 11, 141, 371, 375, 479, 492 e 1.026, § 2o, todos do CPC, 12, caput, e § 3o, inciso II, do CDC, e 884 do CC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na espécie, o exame do caderno processual indica que a pretensão indenizatória material esteve contemplada desde a peça inaugural (ID 10504890 – pág. 17, ‘item B.3’) e decorreu da consequência lógica do reconhecimento da falha de segurança no veículo comercializado pela parte ré (ID 12621944 – pág. 4 a 6), com base nos laudos do instituto de criminalística e na documentação apresentada pelas partes, observada na ocasião a persuasão racional quanto à análise valorativa de todo o acervo probatório que delineia a procedência do pedido autoral, caracterizada a responsabilidade civil e o dever de indenizar pela ocorrência do ato ilícito, da culpa, o nexo causal e o dano experimentado pela parte autora [...] Ainda durante o exame da matéria nos repisados embargos de declaração (ID 16704335 e ID 21569544), os acórdãos se referiram expressamente à correlação entre a pretensão e o decidido pelo colegiado, ratificando-se na assentada a responsabilidade civil da parte embargante/ré também quanto à reparação pelos danos materiais causados pela perda total do veículo sinistrado, pretensão acolhida tal como pedida na inicial (ID 10504890), comprovada pelos elementos probatórios carreados aos autos e fundamentadamente considerada pelos destinatários da prova” (ID. 44690073). “Desta feita, frente aos aclaratórios de ID 47630032, reputo que os novos embargos de declaração são manifestamente protelatórios, razão pela qual é cogente a subsunção do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, com a aplicação da multa no montante de 1% (dois por cento) do valor atualizado da causa em desfavor da parte embargante. Fica a parte embargante ainda advertida que a reiteração despropositada pelo desvirtuamento do direito de recorrer com o manejo de novos embargos de declaração de cunho protelatório atrai a incidência do artigo 1.026, §3o, do Código de Processo Civil, elevando-se a multa em até 10% (dez por cento), com o condicionamento de que a interposição de qualquer outro recurso se submeta, previamente, ao depósito prévio dos valores da penalidade” (ID. 48684854). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023. No que se refere ao apontando malferimento aos artigos 8o do CPC, 12, § 3o, inciso III, do CDC, e 944 e 945, ambos do Código Civil, também não cabe subir o inconformismo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados HELVÉCIO FRANCO MAIA JÚNIOR, OAB/MG 77.467, e ALESSANDRO MENDES CARDOSO, OAB/MG 76.714. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016